Tribunal: TJSP
Processo: 1009979-68.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova destinada a constatar se o imóvel indicado na petição inicial estava locado a terceiro. Gratuidade processual concedida ao réu mantida, dada a falta de base para se rejeitar a declaração de incapacidade de custear as despesas do processo. Imposição de custas e honorários ao demandado que não se justificava ante a falta de resistência à realização da prova.

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova destinada a constatar se o imóvel indicado na petição inicial estava locado a terceiro. Gratuidade processual concedida ao réu mantida, dada a falta de base para se rejeitar a declaração de incapacidade de custear as despesas do processo. Imposição de custas e honorários ao demandado que não se justificava ante a falta de resistência à realização da prova. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009979-68.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
EDUARDO VECCHIONE DE LIMA, é apelado ANTONIO DE CARVALHO
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER
(Presidente
sem
voto),
PEDRO
BACCARAT
E
MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-68.2019.8.26.0562 -Voto no
2
APELAÇÃO
1009979-68.2019.8.26.0100
APELANTE
Eduardo Vecchione de Lima
APELADO
Antônio de Carvalho Neto
COMARCA
Santos - 11a Vara Cível
VOTO No 38.994
EMENTA
Ação de produção antecipada de
prova destinada a constatar se o imóvel indicado na petição inicial
estava locado a terceiro. Gratuidade processual concedida ao réu
mantida, dada a falta de base para se rejeitar a declaração de
incapacidade de custear as despesas do processo. Imposição de
custas e honorários ao demandado que não se justificava ante a falta
de resistência à realização da prova. Apelação improvida.
Sentença cujo relatório se adota homologou
produção antecipada de prova destinada a constatar se o imóvel indicado
na petição inicial estava locado a terceiro e em quais condições.
O autor apela e pede a revogação da gratuidade
processual concedida ao réu e sua condenação ao pagamento da verba
sucumbencial.
Para tanto ele alega que o réu administra imóveis
para locação e, por isso, possui renda incompatível com o aludido benefício,
o que impunha a revogação da gratuidade processual.
Ao lado disso o litigante sustenta que o réu deu
causa à propositura, eis que o recorrente se viu obrigado a ajuizar a ação
ante a particularidade de ter sem sucesso solicitado documentos ao
demandado, quadro que impunha condená-lo ao pagamento de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-68.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Em sua primeira manifestação nos autos o réu
afirmou não estar em condições de arcar com o pagamento das custas e
pleiteou, por isso, a concessão da gratuidade processual (fls. 27 e 31).
O autor nada apresentou a contrariar aquela
declaração, a tanto evidentemente não bastando sua convicção pessoal no
sentido de que o demandante detinha recursos econômicos suficientes
porque obtinha renda com a administração de imóveis.
No entanto, não era isso que se via nos autos.
Realmente, na defesa o réu informou que edificou
imóvel para moradia do pai do autor e o alugou por R$ 900,00, sendo tal
numerário utilizado para pagamento das dívidas de água e luz deixadas pelo
anterior inquilino.
Ora, disso não se podia concluir que detinha o
demandado privilegiada condição financeira, isso de modo a se lhe negar o
benefício.
Nem quanto ao mais o recurso procede.
O autor aforou pedido de produção antecipada de
prova para apurar se o imóvel indicado na petição inicial estava locado a
terceiro e sob quais condições.
Conforme entendimento corrente, nessa sorte de
propositura de regra não há lugar para a condenação em custas e
honorários, eis que inexiste litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-68.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Excepcionalmente, sim, poderá ocorrer aquela
imposição caso o réu imponha indevida resistência ao pedido do autor, eis
que nessa hipótese configura-se o decaimento, o que torna aplicável o
regime do artigo 85 do CPC.
Pois na espécie o réu não se opôs a realização
da prova e, por isso, seja pela evocação do princípio da causalidade, seja
pela alusão ao instituto do decaimento, não havia ele de ser condenado em
honorários e custas.
Razão não há, portanto, para se alterar a
sentença.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator